Tribunal: TJDFT
Processo: 0711667-27.2020.8.07.0015
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2021-06-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Leila Arlanch Número do processo: 0711667-27.2020.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AUTO POSTO JR LTDA APELADO: FLAVIO LUIZ MEDEIROS SIMOES D E C I S Ã O Cuidam estes autos no 0711667-27.2020.8.07.0015 de ação proposta por FLÁVIO LUIZ MEDEIROS SIMÕES, advogado em causa própria, em desfavor da empresa AUTO POSTO JR LTDA. Narra que obteve êxito no julgamento de ação de imissão de posse no 0000939-29.2018.8.07.0011, tornando-se credor da importância de R$ 187.692,06 correspondente aos seus honorários advocatícios. Esclarece que sua pretensão ensejou o cumprimento de sentença nos autos no 0701377-96.2019.8.07.0011 e, após as frustradas tentativas de receber aquele valor ou penhorar bens pertencentes à empresa ré, postulou certidão de crédito e instruiu o presente feito, pugnando pela decretação da falência da referida empresa. Citada (ID 24962280, p. 1), a empresa ré deixou fluir o prazo para sua defesa (ID 24962287, p. 1), o representante ministerial opinou pela procedência do pedido (ID 24962289), foi determinado ao autor que prestasse caução (ID 24962291, ID 24962296), sobrevindo a prolação de sentença (ID 24962300): “Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, tendo em vista a demonstração da situação de crise econômico-financeira da sociedade requerida (art. 94, inciso II da Lei de Falências e Recuperação de Empresas) e com apoio nas disposições do art. 99, do mesmo diploma legal, decreto a falência de AUTO POSTO JR LTDA, sociedade limitada, estabelecida na AVENIDA DAS CASTANHEIRAS LT 580 - BAIRRO TAGUATINGA - AGUAS CLARAS CEP 72030-100 - BRASILIA/DF, inscrita no CNPJ/MF sob o n.o 07.338.640/0001-55, dedicada ao COMERCIO VAREJISTA DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES, PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS AUTOMOTOVES, GPL, DEMAIS DERIVADOS DE PETROLEO E LOJA DE CONVENIENCIA, SERVICOS DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO DE VEICULOS BALANCEAMENTO DE RODAS E BORRACHARIA, conforme descrito na certidão simplificada de ID. 68389344. Os sócios quotistas são: 1) MAGDA DA CRUZ AGUIAR DE CARVALHO – Administradora (CPF n. 584.511.531-00) e 2) JURACI PESSOA DE CAVALOR JUNIOR (CPF no 722.547.851-68). Fixo o termo legal da falência em 90 (noventa) dias contados retroativamente a partir de 23/07/2020, data do protocolo do pedido de falência. (...).” A empresa ré comparece aos autos e interpõe apelação (ID 24962373). Em síntese, argumenta que o aviso de recebimento do ato de citação foi encaminhado para endereço onde não mais estava situada, que quem recebeu o referido documento não pertence ao seu quadro de funcionários, e que não existe vínculo entre ambos donde se pudesse extrair eventual prática de ato de representação ou de subordinação. Esclarece que desde 07/11/2018 no local funciona outra empresa do ramo de derivados de petróleo. Sustenta que suas atividades estão inativas desde o ano de 2018. Afirma que não apresentou defesa, posto que a citação é nula. Pugna para que a citação seja declarada nula e que os autos retornem ao juízo de origem para que lhe seja facultada a apresentação de defesa. Comprovante de preparo (ID 24962377, ID 24962378). Contrarrazões (ID 24962433). A Procuradora de Justiça opina pelo não conhecimento do recurso, por se tratar de ato judicial impugnável pela via do agravo de instrumento, ou pela rejeição do apelo, eis que a citação da apelante se deu de modo regular (ID 25806068). Intimada a apelante para se manifestar acerca da preliminar de não conhecimento do recurso (ID 25819802), ela sustenta que o apelo não se dirige contra a razões da falência e, sim, contra o ato citatório, o que afasta os termos do art. 100, da Lei no 11.101/2005, impondo que o recurso seja analisado. Subsidiariamente, invoca o princípio da fungibilidade recursal (ID 26193124). É o relatório. DECIDO. A Lei no 11.101, de 09/02/2005, que regula a recuperação judicial, a extrajudicial e a falência do empresário e da sociedade empresária, assim estabelece: Art. 100. Da decisão que decreta a falência cabe agravo, e da sentença que julga a improcedência do pedido cabe apelação. Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença. Art. 156. Apresentado o relatório final, o juiz encerrará a falência por sentença e ordenará a intimação eletrônica às Fazendas Públicas federal e de todos os Estados, Distrito Federal e Municípios em que o devedor tiver estabelecimento e determinará a baixa da falida no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ), expedido pela Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. (Redação dada pela Lei no 14.112, de 2020) (Vigência). Parágrafo único. A sentença de encerramento será publicada por edital e dela caberá apelação. Acerca do procedimento falimentar, a doutrina[i] leciona: “O processo de falência, compreende três etapas distintas: a) o pedido de falência, também conhecido por etapa pré-falencial, que tem início com a petição inicial de falência e se conclui com a sentença declaratória da falência; b)a etapa falencial, propriamente dita, que se inicia com a sentença declaratória da falência e se conclui com a de encerramento da falência; esta etapa objetiva o conhecimento judicial do ativo e do passivo do devedor, a realização do ativo apurado e o pagamento do passivo admitido; c) a reabilitação, que compreende a declaração da extinção das responsabilidades de ordem civil do devedor falido.” Observe-se que apesar da doutrina nominar o ato que decreta a falência como sentença, o legislador pátrio ao redigir o art. 100, supra, adotou a expressão decisão e advertiu, expressamente, que a impugnação do referido ato judicial deveria ocorrer por meio de agravo de instrumento. Perceba-se que após a prolação da decisão que declara a falência, a demanda não encontra seu fim. Ao contrário. É a partir dela que se iniciam os atos judiciais tendentes à arrecadação de bens do devedor com o objetivo de pagar aos credores habilitados segundo a ordem legal, e que culminará com a prolação de sentença que encerrará a falência e as obrigações do falido. Desse modo, ainda que o julgador singular tenha nomeado o ato de ID 24962300 como ‘sentença’, a redação do dispositivo legal pertinente não deixa dúvida à interpretação do jurisdicionado acerca da via recursal adequada à espécie e, neste sentido, resta inviabilizada a aplicação, ao presente caso, do princípio da fungibilidade recursal. Oportuno consignar que os fundamentos expendidos pelo douto Procurador de Justiça se mostram escorreitos (ID 25806068) e que os adoto também como razões de decidir. Ademais, indene de dúvidas o cabimento de agravo de instrumento em face de decisão fundada no art. 100, da Lei de Falências, como já decidido no âmbito do STJ: RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO EMPRESARIAL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. RECORRIBILIDADE POR AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÕES PROFERIDAS EM PROCEDIMENTO COMUM QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, INCISOS, CPC/15, COM A FLEXIBILIZAÇÃO TRAZIDA PELA TESE DA TAXATIVIDADE MITIGADA. DECISÕES PROFERIDAS NAS FASES DE LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DA SENTENÇA, NO PROCESSO EXECUTIVO E NA AÇÃO DE INVENTÁRIO QUE OBSERVAM A REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS QUE SE JUSTIFICA DIANTE DA PROVÁVEL INUTILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA POR OCASIÃO DO JULGAMENTO DE APELAÇÃO, QUE, QUANDO CABÍVEL, APENAS OCORRERÁ QUANDO MEDIDAS INVASIVAS E GRAVES JÁ HOUVEREM SIDO ADOTADAS E EXAURIDAS. HIPÓTESES DE CABIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005. CONCRETIZAÇÕES DO RISCO DE LESÃO GRAVE E DE DIFÍCIL REPARAÇÃO EXIGIDOS PELO CPC/73. RESSIGNIFICAÇÃO DO CABIMENTO À LUZ DO CPC/15. NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO RECUPERACIONAL. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO NEGOCIAL. NATUREZA JURÍDICA DO PROCESSO FALIMENTAR. LIQUIDAÇÃO E EXECUÇÃO COLETIVA. APLICABILIDADE DA REGRA DO ART. 1.015, PARÁGRAFO ÚNICO, CPC/15. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONTRA TODAS AS DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS PROFERIDAS NOS PROCESSOS RECUPERACIONAIS E FALIMENTARES. MODULAÇÃO. SEGURANÇA JURÍDICA E PROTEÇÃO DA CONFIANÇA. RECORRIBILIDADE DIFERIDA DE QUEM NÃO IMPUGNOU IMEDIATAMENTE AS INTERLOCUTÓRIAS FORA DA HIPÓTESES DE CABIMENTO PREVISTAS NA LEI 11.101/2005. POSSIBILIDADE. APLICABILIDADE DA TESE ÀS DECISÕES PROFERIDAS APÓS A PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO E A TODOS OS AGRAVOS DE INSTRUMENTOS INTERPOSTOS ANTERIORMENTE, MAS AINDA PENDENTES DE JULGAMENTO NO MOMENTO DA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir se é cabível agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas em processos de recuperação judicial e falência em hipóteses não expressamente previstas na Lei 11.101/05. 2- No regime recursal adotado pelo CPC/15, há dois diferentes modelos de recorribilidade das decisões interlocutórias: (i) para as decisões proferidas na fase de conhecimento, será cabível o agravo de instrumento nas hipóteses listadas nos incisos do art. 1.015, observado, ainda, o abrandamento da taxatividade desse rol em razão da tese fixada por ocasião do julgamento do tema repetitivo 988 (tese da taxatividade mitigada); (ii) para as decisões proferidas nas fases de liquidação e cumprimento da sentença, no processo executivo e na ação de inventário, será cabível o agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias, por força do art. 1.015, parágrafo único. 3- O regime recursal diferenciado para as decisões interlocutórias proferidas nas fases de liquidação e cumprimento de sentença, no processo executivo e na ação de inventário se justifica pela impossibilidade de rediscussão posterior da questão objeto da interlocutória, na medida em que nem sempre haverá apelação nessas espécies de fases procedimentais e processos, inviabilizando a incidência da regra do art. 1.009, §1o, CPC/15 e também pela altíssima invasividade e gravidade das decisões interlocutórias proferidas nessas espécies de fases procedimentais e processos, uma vez que, em regra, serão praticados inúmeros e sucessivos atos judiciais de índole satisfativa (pagamento, penhora, expropriação e alienação de bens, etc.) que se revelam claramente incompatíveis com a recorribilidade apenas diferida das decisões interlocutórias. 4- Conquanto a Lei 11.101/2005 preveja o cabimento do agravo de instrumento em específicas hipóteses, como, por exemplo, o art. 17, caput, art. 59, §2o e art. 100, não se pode olvidar que, por ocasião da edição da referida lei, vigorava no Brasil o CPC/73, cujo sistema recursal, no que tange às decisões interlocutórias, era diametralmente oposto ao regime recursal instituído pelo CPC/15, de modo que a escolha, pelo legislador, de apenas algumas específicas hipóteses de recorribilidade imediata das interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares deve ser interpretada como o reconhecimento de que, naquelas hipóteses, estava presumidamente presente o risco de causar à parte lesão grave e de difícil reparação, requisito exigido pelo art. 522, caput, CPC/73. 5- Ao se reinterpretar a questão relacionada à recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas nos processos recuperacionais e falimentares à luz do regime instituído pelo CPC/15, conclui-se que, tendo o processo recuperacional a natureza jurídica de liquidação e de execução negocial das dívidas da pessoa jurídica em recuperação e tendo o processo falimentar a natureza jurídica de liquidação e de execução coletiva das dívidas da pessoa jurídica falida, a esses processos deve ser aplicada a regra do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15. 6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/15, fixa-se a seguinte tese jurídica: Cabe agravo de instrumento de todas as decisões interlocutórias proferidas no processo de recuperação judicial e no processo de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15. 7- Para propiciar segurança jurídica e proteger as partes que, confiando na irrecorribilidade das decisões interlocutórias fora das hipóteses de cabimento previstas na Lei 11.101/2005, não interpuseram agravo de instrumento com base no art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, faz-se necessário estabelecer que: (i) as decisões interlocutórias que não foram objeto de recurso de agravo de instrumento poderão ser objeto de impugnação pela parte em eventual e hipotética apelação ou em contrarrazões, como autoriza o art. 1.009, §1o, CPC/15, se entender a parte que ainda será útil o enfrentamento da questão incidente objeto da decisão interlocutória naquele momento processual; (ii) que a presente tese jurídica vinculante deverá ser aplicada a todas as decisões interlocutórias proferidas após a publicação do acórdão que fixou a tese e a todos os agravos de instrumento interpostos antes da fixação da tese e que ainda se encontrem pendentes de julgamento ao tempo da publicação deste acórdão, excluindo-se aqueles que não foram conhecidos por decisão judicial transitada em julgado. 8- Na hipótese, a decisão interlocutória proferida no processo de recuperação judicial indeferiu o pedido de liberação das garantias dadas aos contratos firmados com os recorridos antes do pedido de recuperação judicial, e, interposto o agravo de instrumento, entendeu o TJ/MT por não conhecer o recurso de agravo de instrumento ao fundamento de que a hipótese em exame não se amoldaria a nenhum dos incisos do art. 1.015 do CPC, de modo que, fixada a tese jurídica vinculante no sentido de que cabe agravo de instrumento contra todas as decisões interlocutórias proferidas nos processos de recuperação judicial e de falência, por força do art. 1.015, parágrafo único, CPC/15, deve ser provido o recurso especial, a fim de determinar ao TJ/MT que, afastado o óbice do cabimento, conheça do agravo de instrumento, se preenchidos os demais pressupostos de admissibilidade, e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento. 9 - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1707066/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, 2a SEÇÃO, julgado em 03/12/2020, DJe 10/12/2020). (grifo nosso). “RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. SISTEMA RECURSAL PRÓPRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a interposição de agravo de instrumento contra decisão proferida após a sentença de habilitação de crédito, para a qual a LREF não prevê recurso específico. 3. A Lei no 11.101/2005 tem normas de direito material e processual, instituindo um regime recursal próprio. Esse regramento não é exaustivo, prevendo a lei a aplicação supletiva do Código de Processo Civil quando for cabível. 4. Nas hipóteses em que a lei especial apontar o recurso próprio, esse é o que deve ser utilizado, somente se cogitando da incidência das normas adjetivas se não houver previsão expressa do remédio aplicável. 5. As questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC/2015. 6. Na forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento. 7. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência. 8. Recurso especial conhecido e provido” (REsp 1786524/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 3a TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019)”. (grifo nosso). Ante o exposto, e ausente o pressuposto objetivo concernente à adequação recursal, com fulcro no art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DA APELAÇÃO. Preclusa esta decisão, retornem os autos à origem para regular processamento do feito. Publique-se. Desembargadora LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Relatora [i] Manual de Direito Comercial. Direito de Empresa. Fábio Ulhoa Coelho. Editora Saraiva, 21a edição, 2009, São Paulo, pág. 318.